Tribunal: TJDFT
Processo: 0719766-96.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NO INÍCIO DAS OBRAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO VERIFICADO. RESCISÃO DO CONTRATO. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, uma vez presentes os seus elementos; a pessoa jurídica apelante, atuante no mercado de construção e incorporação imobiliária, enquadra-se no conceito de fornecedor do art. 3o do CDC, e os postulantes qualificam-se como consumidores visto que são destinatários finais da unidade imobiliária adquirida.
2. Ainda que tenha havido atraso no início das obras, não havendo evidência que a unidade imobiliária adquirida não será entregue na data contratualmente estabelecida, já que referido prazo não está na iminência de findar, não é possível estabelecer ter havido o descumprimento contratual por parte da vendedora.
3. Na hipótese em que o consumidor requer o distrato contratual, é devida a restituição parcial dos valores pagos à vendedora, construtora ou incorporadora, nos termos sedimentados no enunciado n. 543 da Súmula do STJ, observando-se o que dispõe o 67-A da Lei no 4.591/64
4. Apelação conhecida e não provida.